Tribunal: STF
Processo: Rcl 46569
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristina Neri Santos da Silva alega que o presidente da Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Estado da Bahia usurpou a competência desta Corte ao deixar de encaminhar o agravo em recurso extraordinário interposto no Processo nº 8033544-58.2019.8.05.0001.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.



    É o Relatório. Decido.



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    “1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). ”



    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)



    No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na ausência de indicação nas razões da preliminar de repercussão geral, bem como em razão da matéria de fundo da controvérsia versar sobre questão infraconstitucional, ou seja, com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral.



    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, entendo presente a plausibilidade jurídica da tese da parte reclamante de que a autoridade reclamada estaria usurpando a competência desta Suprema Corte para apreciar o agravo em recurso extraordinário interposto.



    Em face do exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 8033544-58.2019.8.05.0001, em curso nos Juizados Especiais do Estado da Bahia. 



    3. Comunique-se.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    5. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator